Tribunal: TJMT
Processo: 0046735-21.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0046735-21.2019.811.0042 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE(S): ADEMAR LEITE FARIAS
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Apelação criminal interposta por ADEMAR LEITE FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal [Especializada em Delito Tóxico] da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 11604474), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/03, c/c art. 61, I, e art. 69, caput, ambos do CP - (ID 79110524).
O apelante suscita a ilicitude das provas sob assertiva de que a busca domiciliar teria decorrido de informações anônimas e não precedida de autorização judicial. No mérito, sustenta que: 1) não há provas suficientes para a condenação do tráfico de drogas; 2) as drogas apreendidas eram destinadas ao seu consumo; 3) a arma de fogo se destinada à “defesa de sua propriedade e de sua família”; 4) preenche os requisitos do tráfico privilegiado; 5) “a pena imposta ficou abaixo de 08 anos”, a justificar o regime inicial menos gravoso que o fechado (ID 79110538).
Incidentalmente, pede a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas.
Requer a absolvição das imputações ou a desclassificação do tráfico de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, a redução das penas ou a fixação do regime inicial semiaberto (ID 79110538).
Em petitório, a Defesa alega ser o apelante “jovem e saudável, podendo desenvolver atividades laborativas na área de construção civil ou serviços gerais na PCE com intuito de redução sistemática de sua pena – remição da pena, enquanto aguarda julgamento do recurso de apelação interposto”. Pede que seja determinado “ao Sr. Diretor da PCE para que coloque o apelante em regime de trabalho, por ser de direito do preso” (ID 91234466).
É o relatório.
Sobre o pedido incidental, o ato constritivo está fundado na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa do apelante [“ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime patrimonial, assim como uma condenação provisória pela prática de crime contra a vida”].
O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Nessa hipótese, impõe-se preservar a custódia do apelante até o julgamento colegiado, sobretudo diante do envolvimento do apelante em crimes com violência [roubo e homicídio].
Quanto ao pleito de autorização para desempenho de atividades laborativas, durante o cumprimento da pena, trata-se de pretensão que deve ser deduzida perante o Juízo da Execução Penal (Processo 2000623-23.2020.8.11.0042/Comarca de Cuiabá - https://seeu.pje.jus.br), a quem compete “o controle de legalidade dos atos realizados pela autoridade administrativa que dirige o estabelecimento prisional” (STJ, AgRg no REsp 1713600/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.12.2018).
Com essas considerações, INDEFEREM-SE os pedidos.
Publique-se.
Após, à conclusos.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Des. MARCOS MACHADO